Tribunal: TJBA
Processo: 8028768-81.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028768-81.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relatora Designada
:
Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: TATIANA SILVA BARRETO e outros

Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, ISABELLA CARVALHO MAGALHAES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN

EMENTA:
PROCESSO CIVIL
E DIREITO EMPRESARIAL
. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
SUSCITADO
INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL ESTADUAL EM TODOS OS ATOS DO PROCESSO. EXEGESE DO ART. 179, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
PARQUET
. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 178, II, 179, I E 279,
TODOS
DO CPC VIGENTE. PREJUÍZO AO INCAPAZ CONFIGURADO.
DECISÃO QUE ACOLHEU A TESE DE FRAUDE À EXECUÇÃO, EM PREJUÍZO DOS INTERESSES JURÍDICOS DO MENOR
. PROCESSO ANULADO, DE OFÍCIO, A PARTIR DA IMPUGNAÇÃO
AO INCIDENTE
. RECURSO PROVIDO.

I –
A intervenção do Ministério Público Estadual, nas ações
e incidentes
em que se discute interesse de incapaz, é compulsória, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil vigente.

II –
A inobservância do quanto disposto na referida norma processual atrai a incidência do art. 279 do aludido Diploma Adjetivo,
justificando a anulação do processo de origem, conforme opinativo da Procuradoria de Justiça, notadamente porque reconhecido o prejuízo ao incapaz, com o acolhimento
da tese de fraude à execução suscitada
pela
instituição financeira agravada
.

III –
Destarte, uma vez verificada a falta de intimação do fiscal da ordem jurídica, após a impugnação
ao incidente
, o reconhecimento da nulidade do
processo de origem é impositivo
.

IV – PROCESSO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos
, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para anular a decisão vergastada,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora
designada,
adiante registrado
e que a este se integra
.